Tribunal: TJSP
Processo: 2018282-57.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Classificação e/ou Preterição
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. Indeferimento em primeiro grau. Inconformismo do autor. Cabimento. Os elementos de informação coligidos aos autos não infirmam a alegação de miserabilidade do autor. Cópia de declaração de imposto de renda, demonstrativo de rendimentos, contrato de locação e demonstração de despesas extraordinárias suficientes para demonstrar a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. Indeferimento em primeiro grau. Inconformismo do autor. Cabimento. Os elementos de informação coligidos aos autos não infirmam a alegação de miserabilidade do autor. Cópia de declaração de imposto de renda, demonstrativo de rendimentos, contrato de locação e demonstração de despesas extraordinárias suficientes para demonstrar a situação de hipossuficiência do autor. Inteligência dos artigos 98 e seguintes do CPC/2015. Decisão reformada para conceder a benesse pleiteada. Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000177687
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2018282-57.2020.8.26.0000, da Comarca de Taubaté, em que é agravante DANILO
TAVARES, é agravado MUNICÍPIO DE TAUBATÉ.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
BORELLI THOMAZ (Presidente sem voto), ISABEL COGAN E FERRAZ DE
ARRUDA.
São Paulo, 11 de março de 2020.
DJALMA LOFRANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2018282-57.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2018282-57.2020.8.26.0000
Agravante: Danilo Tavares
Agravado: Município de Taubaté
Comarca: Taubaté
Juiz: Pedro Henrique do Nascimento Oliveira
RELATOR: DJALMA LOFRANO FILHO
Voto no 17087
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA.
GRATUIDADE JUDICIÁRIA. Indeferimento em primeiro
grau. Inconformismo do autor. Cabimento. Os elementos
de informação coligidos aos autos não infirmam a
alegação de miserabilidade do autor. Cópia de declaração
de imposto de renda, demonstrativo de rendimentos,
contrato de locação e demonstração de despesas
extraordinárias suficientes para demonstrar a situação de
hipossuficiência do autor. Inteligência dos artigos 98 e
seguintes do CPC/2015. Decisão reformada para conceder
a benesse pleiteada. Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto
para reforma da r. decisão de fls. 160 que, em ação ordinária ajuizada por
Danilo Tavares em face do Município de Taubaté, indeferiu o pedido de
concessão da gratuidade judiciária.
Alega, em resumo a impossibilidade de arcar com as
custas processuais e demais despesas sem prejuízo de seu próprio sustento e
de sua família; c) cumprimento de todos os requisitos para receber o
benefício.
Dispensadas as informações, o recurso foi remetido
diretamente à mesa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2018282-57.2020.8.26.0000 -Voto no
3
É o relatório.
De acordo com o posicionamento dos Tribunais
Superiores, a concessão da gratuidade judiciária pode ser indeferida pelo Juiz
quando houver nos autos recursais elementos de informação que infirmem a
declaração apresentada, pois todas as circunstâncias, apreendidas dos
documentos juntados, devem ser analisadas para o exame do pedido.
De outra parte, a mera apresentação de declaração de
pobreza não implica o deferimento automático do pedido de gratuidade
judiciária, incumbindo ao Juiz aferir as informações disponíveis nos autos
para apreciar a viabilidade da concessão, podendo negar o benefício se, para
tanto, houver fundado motivo. Trata-se, na verdade, de presunção relativa,
que pode ser elidida por qualquer elemento de informação que a desconstitua.
Dispõe o caput do artigo 98 do Código de Processo
Civil de 2015 o seguinte: A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou
estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas
processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça,
na forma da lei.
Já o § 2o do art. 99 do mesmo Diploma Legal prescreve
que:
Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser
formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de
terceiro no processo ou em recurso.
(...)
§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver
nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a
concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à
parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2018282-57.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Na hipótese em apreço, os elementos de informação
coligidos aos autos são insuficientes para afastar presunção da condição de
miserabilidade que milita em favor do recorrente.
Com efeito, a cópia da declaração de imposto de renda
(fls. 187/202), do holerite encartada à fls. 34/36 destes autos recursais,
indicam que o servidor aufere mensalmente vencimentos líquidos de
aproximadamente R$ 2.800,00, além de arcar com aluguel de sua residência
(fls. 175/180), plano de saúde e diversas despesas ordinárias (água, luz, etc.)
confirmam a declaração prestada pelo autor, de presunção da condição de
miserabilidade que alega ter.
Observa-se que referido rendimento mensal não pode
obstar a concessão da benesse ora postulada.
Assim, o que se verifica nos presentes autos, por meio
dos elementos de convicção coligidos, é que a parte agravante precisa da
mercê reclamada para o prosseguimento da ação, sob pena de prejuízo de
sustento próprio e de sua família.
Consta do inciso LXXIV do artigo 5° da Constituição
Federal, como direito e garantia fundamental do cidadão, a assistência
jurídica integral e gratuita aos que comprovem insuficiência de recursos, a
ser prestada pelo Estado.
Confira-se a jurisprudência do C. Superior Tribunal de
Justiça e da 13a Câmara de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2018282-57.2020.8.26.0000 -Voto no
5
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. MAGISTRADO. DECLARAÇÃO
UNILATERAL DE POBREZA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO
PROBATÓRIA DOS AUTOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 7 DESTA
CORTE SUPERIOR. 1. O Tribunal de origem entendeu por ser verdade que a
presunção de pobreza é relativa e admite prova em contrário. Contudo,
asseverou que a mera alegação de que a recorrida exerce o cargo de
Desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão não é
motivo suficiente para descaracterizar a concessão do benefício da
assistência judiciária gratuita, porque o fato de os vencimentos do cargo
serem altos não significa que a parte tenha padrão de vida efetivo que lhe
autorize a suportar despesas processuais. 2. Alega o ora recorrente, nas
razões do especial, o exercício do referido cargo é mais do que suficiente
para afastar a presunção relativa de pobreza, devendo ser afastada o
benefício da assistência judiciária gratuita. 3. É ônus daquele que impugna a
concessão do benefício da assistência judiciária gratuita demonstrar - e não
meramente alegar - a suficiência financeira-econômica do beneficiário. Na
espécie, o Estado-membro não demonstrou o desacerto na concessão da AJG,
tendo apenas impugnado o deferimento com base no vencimento da parte
favorecida. 4. Acatar a alegação de que a recorrente possui recursos
financeiros para custear advogado próprio, ensejaria o reexame de matéria
fático-probatória, o que é vedado em sede de recurso especial, em virtude do
enunciado da Súmula n. 7/STJ. 5. Recurso especial não conhecido.” (REsp
1233077/MA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA
TURMA, julgado em 03/05/2011, DJe 09/05/2011).
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
JUSTIÇA
GRATUITA.
DECLARAÇÃO
DE
POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
ADMISSIBILIDADE.
ANÁLISE
DAS
CONDIÇÕES
ECONÔMICAS
DEMONSTRADAS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1. De acordo
com entendimento firmado nesta Corte, a declaração de pobreza, com o
intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de
presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário. 2. Além disso, o
Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o magistrado pode ordenar a
comprovação do estado de miserabilidade a fim de subsidiar o deferimento
da assistência judiciária gratuita. 3. A pretensão de que seja avaliada por
esta Corte a condição econômica do requerente exigiria reexame de provas, o
que é vedado em sede de recurso especial, em face do óbice da Súmula 7/STJ.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no AREsp
17.263/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,
julgado em 23/08/2011, DJe 30/08/2011).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão que denegou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2018282-57.2020.8.26.0000 -Voto no
6
benefícios da justiça gratuita. Art. 5o, LXXIV, da CF. Hipossuficiência
econômica
comprovada.
Recurso
provido.”
(TJ-SP,
Apelação
no
0290880-74.2011.8.26.0000, 13a Câmara de Direito Público, Rel. Des. Peiretti
de Godoy, v.u., j. 7.3.2012)
Conclui-se, portanto, pela suficiência da apresentação
da declaração de pobreza, já que não infirmada por outro elemento de
informação constante dos autos recursais.
Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso de
agravo de instrumento, para conceder ao agravante o benefício da assistência
judiciária gratuita.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator